Tribunal: TJBA
Processo: 8010008-21.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010008-21.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SILVANA REQUIAO BITTENCOURT Advogado(s): SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE ESTABILIDADE ECONÔMICA, DO EXERCÍCIO EM CARGO DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 6.932/96. DIREITO RECONHECIDO NO BOJO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO POSICIONAMENTO. ILEGALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E AO DIREITO ADQUIRIDO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8010008-21.2019.8.05.0000, em que figura como Impetrante SILVANA REQUIÃO BITTENCOURT e, como Impetrado, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.